Tribunal: STF
Processo: Rcl 59357
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Renato Silva de Oliveira contra decisão proferida pelo Presidente da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região (Processo nº 5050333-32.2019.4.02.5101), que não teria observado a tese firmada no Tema 942-RG (RE 1.014.286, Redator para o acórdão Min. EDSON FACHIN). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “14. Conforme consta na petição inicial do processo nº 5050333- 32.2019.4.02.5101, e respectivos documentos anexos (Doc. 02), ajuizado pelo Reclamante no Juizado Especial Federal da 2ª Região, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, onde foi proferida a Decisão Reclamada, o Reclamante relatou que foi oficial da Marinha do Brasil, onde serviu como militar de 06 de março de 1981 a 15 de outubro de 1992 (certidão da Marinha anexa ao Doc. 02), no total de 4.241 dias, como averbado no Ministério Público Federal (Declaração da Subsecretaria de Legislação de Pessoal da Procuradoria-Geral da República, assinada em 11/07/2018, anexa ao Doc. 02). 15. O Reclamante, naquela petição inicial, prosseguiu relatando que: 



    16. Na sequência de sua vida profissional, sem interrupção, deixou a carreira militar e ingressou no serviço público civil da União, como Auditor-Fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil, onde permaneceu de 15 de outubro de 1992 a 15 de março de 2004, perfazendo o total de 4.169 dias de serviço naquele órgão. 



    17. Em seguida, novamente sem qualquer interrupção, deixou o aludido cargo da Receita Federal e tomou posse no cargo de procurador da República, no Ministério Público Federal, em 15 de março de 2004, permanecendo desde então nesse cargo. 



    18. O tempo em que esteve na Marinha do Brasil e na Receita Federal foi averbado no Ministério Público Federal, para efeitos de aposentadoria e outros direitos (Declaração da Subsecretaria de Legislação de Pessoal da Procuradoria-Geral da República, assinada em 11/07/2018, anexa ao Doc. 02, conforme mencionado acima). 



    19. O Reclamante defende que o tempo de serviço prestado às Forças Armadas se caracteriza como tempo especial, sujeito aos riscos e periculosidade inerentes à atividade militar. Em função disso, ao tempo em que o Reclamante esteve na Marinha do Brasil, a passagem do militar para a inatividade ocorria aos 30 (trinta) anos de serviço e não aos 35 (trinta e cinco), como ocorre com os demais trabalhadores civis que não se submetem a condições especiais de trabalho em função do risco ou da insalubridade. 



    20. Com efeito, conforme determinava a redação do art. 97 da Lei 6.880/1980 (Estatuto dos Militares) vigente àquela época: 



    [...]



    21. Em resumo, o que o Reclamante demandou, no processo originário, foi o reconhecimento do direito a ter o seu tempo de serviço militar considerado como tempo de serviço especial, a ser transportado para o regime próprio dos servidores públicos civis da União, onde hoje se encontra, com o acréscimo correspondente à especialidade do serviço, em conformidade com a tese firmada no Tema 942 do STF.



    […]



    25. Releva registrar que o risco inerente à atividade militar é expressamente reconhecido pelas próprias Forças Armadas. Nesse sentido, a Marinha do Brasil veiculou a seguinte publicação em seu site oficial na internet (grifei):



    [...]



    32. Sobreveio então a Sentença de improcedência (Evento 35; Doc. 07 em anexo), em oposição à qual o Reclamante interpôs Recurso Inominado (Evento 41; Doc. 09 em anexo), em relação ao qual a Ré interpôs Contrarrazões (Evento 48; Doc. 10).



    [...]



    35. No Acórdão que julgou improcedente o Recurso Inominado, foi utilizado um único fundamento para afastar a pretensão do ora Reclamante, qual seja, o de que o serviço militar tem características próprias e por essa razão não haveria o direito à contagem especial do tempo de serviço. Esse fundamento encerra uma evidente contradição, uma vez que a contagem do tempo de serviço militar é especial exatamente em razão dessas mesmas características próprias, do modo como expressamente admitido por aquela autoridade julgadora, que chegou a utilizar esse equivocado argumento para afastar a aplicação do Tema 942 do STF. Por outro lado, reconheceu que o risco é inerente à atividade militar, ou seja, considerou o risco como fato notório e incontroverso, o que veio a ser negado nos julgamentos posteriores, do Pedido Regional de Uniformização e do Agravo nos Próprios Autos impetrados pelo Reclamante, conforme será visto mais adiante.



    [...]



    43. Tendo sito julgado improcedente o Recurso Inominado, o Reclamante ingressou com Pedido Regional de Uniformização de Jurisprudência (Evento 67; Doc. 13 em anexo), em vista de dois casos paradigmas, cujos pedidos foram julgados procedentes pelo Juizado Especial da Seção Judiciária do Espírito Santo da Justiça Federal da 2ª Região. São os processos eletrônicos números 0105842-65.2014.4.02.5050 e 5011701-43.2019.4.02.5001. Ambos esses processos tratam de situações fáticas e probatórias idênticas às do ora Reclamante. Ambos os peticionantes foram oficiais da Marinha do Brasil que tiveram reconhecida a contagem especial do tempo do serviço militar, o qual foi somado ao tempo de serviço do regime próprio da magistratura federal, com o devido acréscimo proporcional. Por fim, em ambos os casos o risco foi considerado característica imanente, indissociável da atividade militar, sem que houvesse necessidade de produção de prova para demonstrar tal fato notório e incontroverso.



    44. Em seguida a União apresentou Contrarrazões ao Pedido Regional de Uniformização (Evento 74; Doc. 14)



    45. O Pedido Regional de Uniformização de Jurisprudência, no entanto, foi inadmitido pelo Exmo. Sr. Juiz Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Evento 76; Doc. 15). Para se contrapor a tal inadmissão, o Reclamante interpôs o recurso de Agravo nos Próprios Autos (Evento 83; Doc. 16 em anexo), dirigido à Exma. Sra. Desembargadora Presidente das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região, utilizando-se dos fundamentos explicados a seguir.



    [...]



    II.d) Da DECISÃO RECLAMADA, que julgou improcedente o Agravo Nos Próprios Autos



    63. Nada obstante todos os fundamentos acima aludidos, o Agravo nos Próprios Autos foi julgado improcedente, mediante o mesmo, único e equivocado fundamento – qual seja, o da suposta falta de prova do risco da atividade militar - pela Decisão proferida pela Presidente das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região (Evento 4 dos autos originários no sistema e-Proc do TRF2, Doc. 17 em anexo), após a interposição das Contrarrazões pela União (Evento 87, Doc. 18). Esta é, portanto, a Decisão Reclamada, a qual se colaciona a seguir, na íntegra, para deixar demonstrado o dito acima.”



    Requer, ao final, “seja tornada definitiva a tutela de urgência, com o acolhimento integral da presente Reclamação, para determinar a anulação da decisão impugnada, mencionada nos itens anteriores, com provimento integral do pedido original formulado pelo Reclamante nos autos do mencionado processo originário nº 5050333-32.2019.4.02.5101.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 24/4/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRF da 2ª Região, Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido no Tema 942 da Repercussão Geral. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”



    A propósito, veja-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. (RE 1014286, Rel. Min. LUIZ FUX, Redator p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 24/09/2020)



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se a agravo interposto em face da decisão do Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que inadmitiu pedido de uniformização regional de jurisprudência, eis que a pretensão de se proceder à revisão dos dados dos autos para verificar se havia ou não a exposição a agentes insalubres ou perigosos não seria possível em virtude da necessidade de revisão de provas. (eDoc. 21, fl. 1).



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Observa-se, em consulta ao sítio do TJMT, que não houve a interposição de Recurso Extraordinário.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente